Tribunal: TJSP
Processo: 1036549-85.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Aclaratórios – telefonia – ação declaratória negativa cumulada com obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de parcial provimento ao recurso de apelação aparelhado pela suplicante – inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão – caráter infringente – inadmissibilidade – hipóteses do artigo 1.022, do

Ementa:
Aclaratórios – telefonia – ação declaratória negativa cumulada com obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de parcial provimento ao recurso de apelação aparelhado pela suplicante – inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão – caráter infringente – inadmissibilidade – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas – aclaratórios rejeitados.